Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721868-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA BORGES DOS SANTOS, em face do DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/recorrido, submeta a parte requerente ao tratamento de Hemodiálise, três vezes por semana, e lhe forneça transporte com vaga também para acompanhante para o local de realização do procedimento, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica. A decisão de ID 49658000 deferiu a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar ao Recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, ao tratamento de hemodiálise ambulatorial, com fornecimento de transporte digno e não convencional para a recorrente e acompanhante, da residência para a clínica médica e, em seguida, de volta ao domicílio da autora, nos dias do programa de hemodiálise, conforme prescrição médica, com início dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público Regularmente intimado, sobreveio aos autos ofício do Recorrido (Distrito Federal), de ID 50693363, Noticiando o cumprimento da decisão proferida em sede de antecipação da tutela recursal. Intimada a se manifestar, a parte Recorrente confirmou que as sessões de hemodiálise estão sendo realizadas no Hospital Universitário de Brasília, e o transporte foi disponibilizado desde 14/08/2023, informando a desistência do recurso em razão da perda de seu objeto. Com a realização do procedimento do qual a Recorrente necessita, bem como do oferecimento do transporte necessário à deslocamento dela até o local da respectiva realização do procedimento de hemodiálise, há perda superveniente do objeto do recurso por ela interposto. Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor da Recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator